Tribunal: TJMT
Processo: 1039949-28.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039949-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (RECORRENTE), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO JUNIOR - CPF: 615.958.291-72 (RECORRENTE), JANINE BARROS LOPES - CPF: 049.200.026-37 (RECORRENTE), EDUARDO DOMINGOS SPADA QUELHAS - CPF: 277.640.148-50 (RECORRENTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. AÉREO E HOSPEDAGEM. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. SENTENÇA RECONHECENDO AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELOS RECORRENTES. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207640273, na reclamação nº 1039949-28.2023.8.11.0001, do 8º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
-

provas produzidas suficientes para provar o direito alegado. – dano material e moral indenizável.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da condição fática.

No caso, os Recorrentes procederam à aquisição de pacote turístico junto à Empresa Recorrida, abarcando passagens aéreas e hospedagem com destino à Grécia, com passeios para as cidades de Atenas e Santorini.

No ato da aquisição, foram contratados 2 (
dois
) pacotes para 2 (
duas
) pessoas, cada um, gerando assim 2 (
dois
) números de pedidos, sendo o pedido nº 9609125, correspondente ao pacote adquirido pelos consumidores ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO e MOACIR SANSÃO JUNIOR e, o pedido nº. 9609014 correspondente ao pacote adquirido por JANINE BARROS LOPES E EDUARDO DOMINGOS SPADA QUELHAS, totalizando o montante de R$ 7.918,00 (
sete mil, novecentos e dezoito reais
).

Os pacotes correspondiam à modalidade disponibilizada pela empresa Recorrida, de passagens flexíveis. Nesta modalidade, o consumidor efetua a compra de pacote contendo destino, período de estadia e categoria de hospedagem predeterminados, com a obrigação de selecionar entre 3 (
três
) datas alternativas para a viagem, respeitando um prazo mínimo de 60 (
sessenta
) dias. Os Recorrentes satisfizeram todas as suas obrigações, tanto na especificação das datas desejadas (
id. 207640179
)

quanto no pagamento correspondente (
id. 207640195 e 207640209
).

Contudo, ao se aproximar o prazo de 45 (
quarenta e cinco
) dias, antes da primeira data indicada, não foram emitidos os bilhetes aéreos nem realizadas as reservas de hospedagem em nome dos Recorrentes. Ao contrário, o site da empresa informou a indisponibilidade promocional para as datas selecionadas, restando prejudicada a viagem em questão.

-
da prova produzida.

Na sentença de id. 207640269, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação aos Recorrentes, JANINE BARROS LOPES e EDUARDO DOMINGOS SPADA QUELHAS, sob a justificativa de que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar que o pacote foi adquirido por eles, diferentemente dos outros demandante/consumidores autores da presente ação (
ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO e MOACIR SANSÃO JUNIOR
).

Todavia, no documento de id. 207640179, consta que a compra efetuada pelos Recorrentes resultou no pedido de nº 9609014, e no id. 207640207, encontra-se elemento probatório indicando que o referido número de pedido estava com o status de
“pagamento aprovado”
, realizado em 21/8/2022, por meio de cartão de crédito.

Ademais, no id. 207640209, na folha nº 2, verifica-se que o pedido dos outros consumidores (
ELZA e MOACIR
) está vinculado a outro pedido, sendo este o de nº 9609014.

Portanto, os documentos anexados comprovam de forma inequívoca que os Recorrentes adquiriram o pacote de viagens, o qual não foi usufruído. Portanto, evidente a falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrida.

Esta análise documental refuta a decisão de improcedência inicial e demonstra de maneira clara que os Recorrentes também são merecedores do reconhecimento judicial de seus direitos, em virtude da falha da empresa em fornecer o serviço contratado.

- dano material
.

Impõe-se ao prestador de serviço o dever de reembolsar integralmente o valor pago pelo pacote de viagens, em caso do não cumprimento da oferta de forma injustificada.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO
. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos autos, concluiu pela caracterização dos danos morais. Assim, para se alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da mencionada Súmula nº 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele s er integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1035351-31.2023.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 4/3/2024 - DJE 8/3/2024).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Registre-se que o pedido inicial limitou a pretensão ao valor do dano moral em R$ 3.400,00 (
três mil e quatrocentos reais
), para cada autor, contudo, a sentença fixou em valor diferente, sem possibilidade de revisão em recurso exclusivo do consumidor.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para:
a)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:
a.1)
reconhecer o vínculo contratual dos Recorrentes em relação a empresa Recorrida;
a.2)
condenar a Recorrida:
a.2.1)
a título de dano material, a restituição do valor de 7.918,00 (
sete mil, novecentos e dezoito reais
) corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;
a.2.2)
a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
); mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024